Tribunal: TCU
Processo: 001.686/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas à SR/Incra/Maranhão, por meio do Acórdão 35/2022-Plenário, no âmbito do processo TC 040.500/2018-7, que tratou de auditoria realizada no Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, conhecido como Terra Legal Amazônia.

Inteiro teor:
Acórdão 587/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 1.6.1 do Acórdão 35/2022-TCU-Plenário (peça 3), da minha relatoria, exarado no âmbito do TC Processo 040.500/2018-7 , que tratou de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar o Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, conhecido como Terra Legal Amazônia, sendo que, nestes autos, foram tratadas exclusivamente as questões relacionadas à Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada no estado do Maranhão. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres contidos nos autos, e com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.6.1 do Acórdão 35/2022-TCU-Plenário ; b) determinar à SecexDesenvolvimento/AudAgroAmbiental que monitore as determinações inseridas no item 1.6.1 do Acórdão 35/2022-TCU-Plenário no âmbito do monitoramento do item 9.1 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; c) encerrar o presente processo, apensando-o ao TC Processo 040.500/2018-7 . 1. Processo TC- Processo 001.686/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.